Tribunal: TJMT
Processo: 1007976-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007976-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (AGRAVANTE), LEILA BATISTA AZEVEDO - CPF: 050.970.411-51 (AGRAVADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUCAS COSTA ELLER MACEDO

AGRAVADA(S):

LEILA BATISTA AZEVEDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
–
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA AGRAVADA ANTES DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL E DA PARTI
LHA DE BENS – DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento de aluguel pela utilização exclusiva de bem por um dos ex-companheiros somente é possível após a partilha dos bens.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS COSTA ELLER MACEDO
na
Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1041163-48.2023.8.11.0003
ajuizada em face de
LEILA BATISTA AZEVEDO
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado à parte requerida pagar o valor de 50% do salário-mínimo, a título de aluguel para o autor.

Sustenta a agravante
em 2019 adquiriu o imóvel registrado sob a matrícula n. 124405 junto ao Cartório do 1° Ofício de Rondonópolis-MT, através de um financiamento imobiliário, realizado exclusivamente em seu nome.

Alega que q
uando realizou o financiamento imobiliário, apenas namorava a agravada e após vários meses, buscando sair da residência onde morava com a sua mãe e o avô materno, propôs à agravada em setembro/2020 que fossem morar juntos, começando a partir daí a união estável.

Aduz que
o imóvel foi adquirido por ambas as partes em conjunto, figurando como compradores, portanto, merece reforma a decisão recorrida, a fim de condenar a agravada ao pagamento dos aluguéis devidos ao recorrente, desde a sua citação, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Salienta que é credor fiduciário do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e o valor da prestação do financiamento é descontado de sua conta bancária, sendo que a agravada encontra-se usufruindo do imóvel sem nada pagar, motivo pelo qual ajuizou a demanda para que seja fixado aluguel a ser pago pela recorrida.

Afirma que o uso exclusivo do imóvel pela agravada encontra-se desprovido de remuneração e não pode prevalecer, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido (art. 884 do CC).

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão
para que sejam fixados aluguéis provisórios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.500,00 referente ao uso do imóvel e mais R$ 1.500,00 referente ao uso dos bens móveis comuns que estão na posse da agravada, os quais deverão ser pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês, ou ainda, sucessivamente, seja a requerida compelida a realizar o pagamento do valor correspondente ao valor da parcela do financiamento imobiliário, cujo valor deverá ser depositado na conta do agravante.

Nas contrarrazões, a agravada alega que
o casal conviveu em união estável desde dezembro/2015 e a residência foi comprada por ambos em 2019, ou seja, 4 (quatro) anos após o início da união estável, bem como alega ser vítima de violência doméstica. Sustenta que após várias medidas protetivas, foi deferido pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, o afastamento do agressor/agravante do lar, bem como a proibição do agressor de se aproximar e ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, sob pena de multa fixada em R$ 100,00. Ao final, requer
o desprovimento do recurso (ID
208871659
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCAS COSTA ELLER MACEDO
ajuizou a
Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1041163-48.2023.8.11.0003
em face de
LEILA BATISTA AZEVEDO,
aduzindo que e
m 29/08/2019, adquiriu o imóvel registrado sob a matrícula n. 124405, junto ao 1° Ofício do Município de Rondonópolis-MT, através de um financiamento imobiliário realizado exclusivamente em seu nome, concedido pela Caixa Econômica Federal, conforme ID 208010665.

Alegou que
ao adquirir a residência, as partes decidiram morar juntos, constituindo a união estável em 10/03/2020 (data da ligação da energia elétrica da casa), e 3 anos depois, a união chegou ao fim, após vários desentendimentos e ofensas mútuas, sendo que a requerida fez uma denúncia injusta contra o autor, o que o obrigou a sair do referido imóvel.

Asseverou que
o imóvel em que habitavam, tem sido usufruído exclusivamente pela requerida, com todos os bens móveis que guarnecem a residência, desde a separação de fato, ocorrida em 29/08/2023.

Sustentou que tem arcado com o pagamento mensal das prestações do financiamento imobiliário, mas quem tem usufruído do imóvel é a requerida sem pagar nenhuma contraprestação, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pelo arbitramento de aluguéis provisórios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$2.500,00 referente ao uso do imóvel e mais R$ 1.500,00 referente ao uso dos bens móveis comuns que estão na posse da requerida.

A liminar pleiteada foi indeferida pelo juízo singular.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, observa-se que o autor ajuizou a presente ação de dissolução de união estável com pedido de partilha de bens e postula o arbitramento de aluguel em seu favor, pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida.

Salienta-se que a matéria se mostra controvertida, uma vez que o autor sustenta ter comprado o imóvel antes da união estável e a agravada afirma que ambos compraram o imóvel durante a união estável.

Assim,
até que seja reconhecida a união estável e realizada a divisão do bem, o patrimônio partilhável pertence a ambos os litigantes, durante o estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha).

Ademais, enquanto não houver a partilha dos bens, descabida a fixação de locativos em favor da parte que não faz uso do bem, mormente em sede de tutela provisória.

Além disso, em razão da medida protetiva de ID
208871672
, a agravada encontra-se no imóvel, pois foi determinado o afastamento do agravante do lar.
modo, por persistir ainda o estado de indivisão e não uma situação condominial, não se cogita de enriquecimento sem causa, nem de indenização que deva ser prestada em favor de um pelo fato de o outro usar o bem
.

Portanto, o uso exclusivo por um deles, por si só, não gera ao outro o direito de receber contraprestação pecuniária.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL, EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ENTRE EX-CÔNJUGES. DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DIREITO REAL DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO À AQUISIÇÃO SUBORDINADO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, INOCORRENTE NA HIPÓTESE. ALIENAÇÃO CONDICIONADA A CONCORDÂNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AO EX-CÔNJUGE POR USO DE IMÓVEL QUE SERVE TAMBÉM A PROLE. POSSIBILIDADE, EM TESE. ARBITRAMENTO CONDICIONADO À PARTILHA OU IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS CÔNJUGES EM AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA. REFLEXOS NA PARTILHA ANTERIORMENTE REALIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1- Ação distribuída em 24/09/2010. Recurso especial interposto em 01/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.

2- O propósito recursal consiste em definir se é juridicamente possível a alienação judicial de bem imóvel sobre o qual apenas houve compromisso de compra e venda e se é admissível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge, em decorrência da ocupação exclusiva de imóvel comum, seja em razão da necessidade de preservação do direito à moradia da prole menor, seja em virtude de as partes serem somente promitentes compradoras do bem.

3- É juridicamente possível o pedido de alienação judicial de bem imóvel objeto de compromisso de compra e venda, especialmente diante da possibilidade, em tese, de aquiescência da promitente vendedora quanto aos termos da pretendida alienação.

4- O direito real de propriedade não se confunde com o direito real do promitente comprador, que se consubstancia em um direito à aquisição do imóvel condicionado ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia contratualmente estabelecida.

5- Na hipótese, ausentes quaisquer elementos que demonstrem a aquiescência da promitente vendedora para com a pretendida alienação e tendo em vista a possibilidade, em tese, da retomada da coisa após o trânsito em julgado da ação em que se reconheceu a culpa dos promitentes compradores, é inviável a alienação judicial do bem em nome de terceiro.

6- O simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum.

7- É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges. Precedentes.

8- Na hipótese, ausente direito real de propriedade das partes sobre o bem imóvel e tendo sido a partilha do direito decorrente do compromisso de compra e venda diretamente impactada pela condenação solidária dos promitentes compradores em ação de cobrança ajuizada pela promitente vendedora, não há que se falar em arbitramento de alugueis.

9- Não se conhece do recurso especial interposto ao fundamento de dissídio jurisprudencial se ausente o cotejo analítico dos julgados supostamente divergentes.

10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido."

(REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CÔNJUGE QUE EXERCE A POSSE EXCLUSIVA SOBRE BENS DO CASAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ANTES DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.

1. Indicando os documentos juntados aos autos que o casal é ao menos promissário comprador do imóvel, o que, apesar de não comprovar a propriedade sobre o bem, garante-lhe o direito de posse sobre ele, permite-se que seja partilhado entre os cônjuges o direito proveniente do compromisso de compra e venda.

2.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação na obrigação de ressarcir e de pagar aluguel só é possível nas hipóteses em que, decretado o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça usufruindo sozinho do patrimônio comum
. (...). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/GO, Agravo de Instrumento (CPC) 105513-07.2014.8.09.0206, Rel. Dr. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/05/2016, DJe de 10/06/2016”.

(g.n.)

Por fim, como ainda não houve a partilha de bens, desconhece-se a parte que tocará aos envolvidos, mesmo porque, até o momento, não se estabeleceu o contraditório, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024